Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (RECORRIDO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 11 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO CONSTITUÍDO PELOS AUTORES – ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrida
EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE
postula reparação por danos morais
.

2.
Na inicial, a R
eclamante alega
“
ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, embarque previsto para o dia 28.05.2021 e retorno para 30.05.2021. Assevera que
o voo de volta foi cancelado previamente pela empresa ré, que deu a requerente algumas opções de remarcação ou cancelamento sem custo de tarifa.
Assim a requerente procedeu, remarcou o voo de volta para o dia 31/05/2021 com embarque as 08h50min da manhã no aeroporto de Guarulhos / SP,

contudo, no horário marcado os passageiros foram informados que a aeronave estaria
com luz queimada e o voo iria atrasar, informaram que os técnicos estavam realizando a troca da luz e que logo o embarque seria realizado
.
Passado algumas horas, os passageiros tiveram nova informação de que na pior das hipóteses, se eles não conseguissem arrumar a aeronave, outra aeronave estaria chegando naquele aeroporto às 12h00min (meio-dia) e os passageiros seriam alocados nela. Quando chegou informado (12h00min) a companhia ré disse aos passageiros que estavam cancelando aquele voo e somente teria voo disponível voo às 20h15min, a atendente que havia dito que “pior das hipóteses o embarque seria realizado as 12h00min”, nem apareceu mais para conversar com os passageiros.

3.
Em contestação, o réu afirma que “
que por motivos alheios à vontade da Cia ré, o voo G3 1420 foi cancelado de forma justificada – única e exclusivamente pelo fato de ser necessária a realização de uma manutenção não programada na aeronave que realizaria o voo
.”

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia

ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do

Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 14 da referida Lei, a demandada responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na execução de sua atividade, o que significa que para restar configurado o dever de indenizar basta a existência concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral e/ou patrimonial e o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

7.
Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de falha, interpretação esta que se extrai do § 3o do artigo 14 da Lei 8.078/90.

8.
A exculpativa da empresa Recorrente de que o atraso/cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura
fortuito interno
, inerente ao serviço de transporte.

9.
Ademais, a Lei no 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

10.
Desta forma, ainda que tenha existido justificativa para o atraso do voo (11 horas) em razão manutenção não programada, a ausência de assistência ao passageiro configura efetiva falha na prestação dos serviços e enseja o dever de reparar os danos morais, já que amplamente demonstrados os transtornos e inconvenientes sofridos pelo consumidor e, no caso, o agir ilícito da ré não está no fato de a empresa alterar os voos, mas no descaso e relapsia para administração do problema a fim de mitigar os prejuízos e as frustrações do requerente.

11
.
Descumprimento contratual que, no caso, representa o atraso de 11 (onze) horas para o retorno e sem prestação de assistência é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

12.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13
. Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14
.
Ademais, para redução do quantum, considero ainda o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

15.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno a parte Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022